Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVAS PRODUZIDOS TAMBÉM EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
2. A autoria delitiva também resta evidenciada, quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima e de policiais, assim como a confissão extrajudicial dos réus, logo depois do crime, que, inclusive foram presos em flagrante com os pertences subtraídos da vítima.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, pode ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) em cima da pena mínima cominada em abstrato por cada vetorial desfavorável ao réu, na ausência de fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
4. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros previstos para a fixação da pena privativa de liberdade e com ela guardar proporção. Pena de multa de um dos réus reajustada.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena de um dos réus.